Tribunal: CARF
Processo: 16327.000360/2004-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000360/2004-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.862 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
UNIBANCO COMPANHIA DE CAPITALIZACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/1999
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Permanece suspensa a exigibilidade do débito objeto da compensação cuja
homologação do crédito está pendente de decisão final administrativa.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 21/1997.
A IN SRF no 21/1997 estabeleceu sistemática aplicável aos pedidos de
compensação de débitos com créditos de terceiro, devendo ser efetivada a
compensação após apuração definitiva do crédito de terceiro na via
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para cancelamento do Auto de Infração objeto dos presentes autos em
razão da perda de seu objeto.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000360/2004-09
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.862 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000360/2004-09

Relatório
Trata-se de processo de controle de débito de COFINS, período de apuração de
outubro/1999, relacionado ao Pedido de Compensação com Crédito de Terceiros realizado pelo
ora Recorrente, então denominado UNIBANCO, por força de Instrumento Particular de Cessão
de Crédito Tributário (e-fls. 871/882), processado nos autos do Processo no 16327.002870/99-11.
O crédito, adquirido durante a vigência da IN/SRF 21/1997, pertencia à empresa
Exportadora Princesa do Sul Ltda, que por força de sentença judicial teve reconhecido o direito à
restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de cotas de contribuição ao Instituto
Brasileiro do Café (1BC), instituída pelo Decreto-Lei n° 2.295/1986 (Processo Judicial no
90.0012306-2).
O requerimento administrativo de restituição do indébito da Contribuição para o
IBC apresentado pela empresa Exportadora Princesa do Sul, é objeto de um outro processo,
tombado sob o no 10660.001897/99-55 (e-fls. 175/194), cujo pedido foi inicialmente indeferido
e, consequentemente, entendeu-se pelo indeferimento dos pedidos de compensação deles
decorrentes (e-fls. 195/199).
Nesse contexto, de acordo com as normas vigentes à época, procedeu-se ao
lançamento de ofício do débito de COFINS cujo pedido de compensação não foi homologada (e-
fls. 03/10), objeto do presente feito, ao fundamento principal de que no momento do protocolo o
requerimento de compensação não representava confissão de dívida constitutiva do crédito, o
que veio ocorrer somente após a edição da Medida Provisória n° 135/2003.
Após requerimento do Recorrente, realizado nos autos do processo no 16327-
002870/99-11, que versava sobre o Pedido de Compensação, foi proferida decisão que
determinou a suspensão daquele feito até o julgamento do pedido de restituição realizado pela
empresa Exportadora Princesa do Sul.
Entretanto, em relação ao presente processo restou desconsiderada a suspensão de
exigibilidade, que seguiu tramitando.
Instaurando-se o contencioso administrativo, por meio de Impugnação o
contribuinte alegou, em síntese, que não houve o indeferimento definitivo que tornaria
insubsistente a compensação efetuada (e-fls. 17/28).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP por
meio do Acórdão n° 16-12.162, de 15 de janeiro de 2007 (e-fls. 80/93),considerou a impugnação
improcedente.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual repisa os fundamentos da
impugnação, defendendo o cancelamento do auto de infração, com a consequente
desconstituição do crédito de COFINS. Subsidiariamente, requer a suspensão do processo até
decisão final acerca do pedido de compensação veiculado no processo n° 16327.002870/99-11
(e-fls. 98/111).
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.862 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000360/2004-09

Em 27/02/2013, por meio da Resolução n° 3403-000.428, a 4a Câmara /3a Turma
Ordinária converteu o julgamento em diligência para aguardar a prolação de decisão definitiva
no âmbito do Pedido de Compensação com Crédito de Terceiros, Processo n° 16327.002870/99-
11 (e-fls. 730/733).
Por pertinente, cabe o registro de que nos autos do Processo. n° 10660 001897/99-
55, no qual se discutia a restituição do indébito da Contribuição para o IBC, após o
indeferimento inicial, nas fases recursais administrativas o interessado obteve êxito. Ato
contínuo, os autos retornaram à DRF para atualização dos valores pleiteados, com os expurgos
inflacionários previstos na Súmula no 41 do Tribunal Regional da 1a Região e a taxa Selic (e-fls.
480/506) .
A discussão administrativa acerca do crédito foi então concluída, com apuração
de créditos no valor de 22.983.204,19 (vinte e dois milhões, novecentos e oitenta e três mil,
duzentos e quatro reais e dezenove centavos), conforme Despacho de e-fls. 816/818:
Conforme Listagem de Créditos/ Saldos remanescentes, à fl. 2378 , resta ainda para
compensar, um saldo consolidado até 31/12/95 no valor de R$ 22.983.204,19 (vinte e
dois milhões, novecentos e oitenta e três mil, duzentos e quatro reais e dezenove
centavos), salientando que, nos termos do Despacho no
11/2017-
RFB/DRFVAR/SAORT/GEDOC, a partir de janeiro de 1996, a atualização deste valor
deverá ocorrer pela taxa SELIC acumulada, de acordo com as compensações
correspondentes.
A Autoridade Fiscal da Delegacia da Receita Federal de Varginha/MG, em que
pese ter constatado a existência do crédito, inicialmente, propôs o encaminhamento do presente
processo à DIORT-DEINF-SPO-SP para restabelecimento da cobrança dos débitos
compensados, sob o argumento de que "o contribuinte detentor do direito creditório foi intimado
a autorizar o procedimento de compensação de ofício com débitos próprios, porém a empresa
não aquiesceu desta compensação, fato este que impede o prosseguimento da compensação com
quaisquer débitos de terceiros" (e-fls. 808/815).
Intimado do referido despacho, o contribuinte se manifestou em 04/08/2017,
alegando que a cobrança não poderia prevalecer na medida em que não há qualquer impedimento
para compensação do crédito de terceiro (e-fls. 850/852):
Isso porque, o ora Peticionante ingressou com os referidos Pedidos de Compensação de
Crédito com Débito de Terceiro (doc. 03), ofertando em quitação de suas obrigações
parte do crédito recebido legitimamente por força de Instrumento Particular de Cessão
de Crédito Tributário (doc. 04).
No referido pedido de compensação, verifica-se que há autorização expressa do
representante legal da PRINCESA DO SUL (Sérgio Moacyr Reis Bueno) para a
Secretaria da Receita utilizar o montante indicado no pedido de restituição, referente ao
PA no 10660.001897/99-55, para compensação dos débitos em questão.,
Em seguida, o processo foi encaminhado para execução dos débitos objeto de
pedido de compensação com crédito de terceiros reconhecido no âmbito do processo n° 10660-
001.897/99-55 (e-fl. 925).
Em seguida, verifica-se a instauração de outro processo administrativo de no
10660.720300/2017-45, com a seguinte justificativa no Despacho de Abertura (e-fl. 927) :
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.862 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000360/2004-09

O presente processo foi formalizado com a finalidade de viabilizar o encontro de contas
e a operacionalização da compensação dos débitos relacionados no Pedido de
Compensação de Crédito com Débito de Terceiros à fl. 1.163 (fl. 1.064) do e-processo
no 10660.001897/99-55, cujo detentor do crédito é a empresa Exportadora Princesa do
Sul Ltda, CNPJ no 25.865.247/0001-00.
Os débitos foram cadastrados neste processo visando agilizar o procedimento de
compensação do processo no 10660.001897/99-55, sendo que os mesmos débitos
também
estão
controlados
nos
processos
no
16327.000360/2004-09
e
16327.000361/2004-45.
Após a conclusão da compensação o presente processo será remetido à jurisdição do
contribuinte com o resultado apurado na compensação para providências relativas ao
controle de débitos.
Em Despacho de 03/10/2017 (e-fls. 941/942), o recadastramento foi justificado
com vistas a possibilitar a conclusão da compensação, nos seguintes termos:
Em cumprimento ao Despacho acima citado e também ao Despacho no 135/2017-
RFB/DRFVAR/SAORT/GEDOC de 21/08/2017 (fls. 2555 e 2556 do processo digital no
10660.001897/99-55) os débitos foram recadastrados no presente processo a fim de
possibilitar a conclusão da compensação e principalmente em face da impossibilidade
de
se
compensar
utilizando
os
processos
no
16327.000360/2004-09
e
16327.000361/2004-45, uma vez que o encontro de contas ocorreu na data dos
vencimentos dos débitos, ou seja, anteriormente a data da lavratura dos autos de
infração, os quais estão lançados com multa de ofício.
Observa-se ainda a informação de ter sido efetivada a compensação com débito de
terceiros conforme originalmente pleiteado (e-fl.943):
Desta forma, foi efetivada a compensação de Crédito com Débito de Terceiros com o
débito controlado no processo no 10660.720300/2017-45, sendo emitidos DARF's
SIAFI, cujo pagamento foi alocado no processo compensado, estando o processo na
situação "Extinto por pagamento" no sistema SIEF.
Por derradeiro, na e-fl. 217 verifica-se o encerramento do volume 1 do presente
feito, numerado até a fl. 204. O próximo volume deveria iniciar na sequência n° 205, contudo,
reinicia a partir de fl. 352 e nos autos eletrônicos a partir de e-fl. 435.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deve ser conhecido.
Inicialmente, registra-se que de acordo com a sistemática de compensação vigente
à época dos fatos, a decisão pela não homologação da compensação, ainda que passível de
recurso, ensejava a imediata lavratura de auto de infração para constituir o crédito tributário
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.862 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000360/2004-09

correspondente ao débito que o contribuinte pretendia pagar com os créditos indicados,
inicialmente não reconhecidos.
Trata-se o presente feito de processo decorrente da lavratura do auto de infração.
Ademais, conforme relatado, após a decisão definitiva prolatada no âmbito do Processo no
10660.001897/99-55, que discutia a existência do crédito de terceiro em razão da restituição do
indébito da Contribuição para o IBC, foi realizada a compensação requerida pela Recorrente,
cujo pedido constava do processo 16327.002870/99-11.
Nesse sentido é o Despacho de Encaminhamento ao CARF em retorno de
diligência (e-fl. 945):
Em cumprimento à Resolução no 3403.000.428 (fls.730/733) de lavra do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), uma vez transitado em julgado o processo
administrativo no10660.001897/99-55 e tendo sido realizadas as compensações dos
débitos do processo 16327.002870/99-11 no processo 10660.720300/2017-45,
encaminho o presente processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) para apreciação e demais providências.
Assim, é de se reconhecer que em razão de evento ulterior, note-se a
compensação, não há que se falar em qualquer débito remanescente pertencente ao Recorrente.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
cancelamento do Auto de Infração objeto dos presentes autos em razão da perda de seu objeto.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital